Tribunal: TJPA
Processo: 0803768-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13089 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803768-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

AGRAVADO: TACIANE DEMES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH contra decisão que indeferiu pedido anterior, sob fundamentação genérica, sem enfrentar os argumentos apresentados na petição inicial. O agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pleiteando sua anulação e o retorno dos autos à origem para nova apreciação devidamente motivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada observa o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, e pelo art. 489, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação das decisões judiciais constitui exigência constitucional indispensável à validade dos atos jurisdicionais, sendo necessária para permitir o contraditório efetivo e o controle recursal da decisão.

O art. 489, § 1º, do CPC/2015 explicita hipóteses em que uma decisão não será considerada fundamentada, como quando não analisa todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes.

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a invocar, de forma genérica, a impossibilidade de modificação do julgado, sem enfrentar as teses e argumentos deduzidos na petição, o que caracteriza ausência de fundamentação apta e impõe o reconhecimento de sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1º, do CPC, acarreta a nulidade da decisão judicial.

Configura ausência de fundamentação a decisão que se limita a justificar genericamente o indeferimento do pedido, sem analisar os argumentos concretos apresentados pela parte.

O reconhecimento da nulidade impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão motivada, com enfrentamento específico das alegações deduzidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0216181-60.2018.8.19.0001, Rel. Des. José Carlos Paes, 14ª Câmara Cível, j. 01.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0803768-60.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.

AGRAVADOS:
TACIANE DEMES GONÇALVES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, ao apreciar petição do agravante, indeferiu o pleito sob justificativa sintética, deixando de enfrentar os fundamentos deduzidos, limitando-se a afirmar, em essência, a impossibilidade de modificação do julgado fora das hipóteses de embargos de declaração ou correção de erro material.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, porquanto não examina, com a profundidade exigida, as teses trazidas na petição, nem explicita as razões jurídicas e fáticas do indeferimento, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do CPC, requerendo a anulação do decisum e o retorno dos autos à origem para nova apreciação devidamente motivada.

Inicialmente proferi decisão de não conhecimento do recurso, porém em juízo de retratação em sede de agravo interno, entendi pelo conhecimento do recurso e seu devido processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, para que haja reapreciação fundamentada do pedido perante o juízo a quo.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da decisão agravada à luz do
dever constitucional e legal de fundamentação
.

O art. 93, IX, da Constituição Federal estabelece que
todas as decisões do Poder Judiciário devem ser motivadas
, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, ao disciplinar a fundamentação das decisões judiciais, exige motivação
clara, coerente e suficiente
, apta a permitir o controle pelas partes e pelas instâncias revisoras.

O art. 489, § 1º, do CPC, em particular, delimita hipóteses em que a decisão não se considera fundamentada, dentre as quais se destacam: quando se limita à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicitar sua relação com a causa; quando emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar o motivo concreto de sua incidência; quando
não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada
; e quando se limita a invocar precedente/súmula sem demonstrar a adequação ao caso.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO GENÉRICA . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE QUE SE RECONHECE. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil constatou-se que o legislador buscou conferir maior efetividade ao disposto no art . 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. 2. Para tanto, dispôs no art. 489, § 1º, do CPC/2015, de forma exemplificativa, situações em que qualquer decisão judicial não será considerada fundamentada, dentre as quais quando o julgador "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão" (inciso III) . Com isso, o legislador tentou evitar a indesejada motivação genérica. Doutrina. 3. Dessa forma, analisando-se o decisum citado, verifica-se que ao rejeitar os embargos fundamentado em "( ...) nego-lhes provimento, eis que inexiste na sentença qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada", mas sem dispor da razão de tal conclusão, haja vista os argumentos apresentados pelo embargante, restou caracterizada a famigerada decisão genérica, repugnada pelo Codex. 4. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do referido decisum, por ausência de fundamentação, restando prejudicadas as demais alegações apresentadas no apelo. 5 . Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 02161816020188190001, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 01/09/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

No caso, a decisão recorrida não atende a tais balizas. Com efeito, o decisum impugnado, ao rejeitar a pretensão do agravante, não promoveu o enfrentamento analítico das razões deduzidas na petição, tampouco explicitou, de modo concreto e individualizado, quais elementos fáticos e jurídicos conduziram ao indeferimento, restringindo-se a fundamento genérico quanto à (in)alterabilidade do julgado fora de determinadas vias, sem examinar as teses trazidas, nem demonstrar, especificamente, por que seriam inaplicáveis ao caso.

Tal forma de decidir compromete a própria racionalidade do provimento jurisdicional: inviabiliza o efetivo exercício do contraditório (na dimensão de influência e não surpresa), impede a adequada compreensão pelas partes acerca das razões do indeferimento e obsta o controle recursal substancial, convertendo o julgamento em enunciado conclusivo desprovido de motivação apta.

Nessas circunstâncias, impõe-se o reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação, com a consequente cassação da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que profira novo pronunciamento, desta feita motivadamente, enfrentando os pontos relevantes suscitados pelo agravante, à luz do conjunto probatório e do direito aplicável.

Cumpre frisar que a providência ora adotada não importa, nesta instância, adentrar o mérito do pedido formulado em primeiro grau, mas apenas assegurar que a análise originária seja realizada com observância do devido processo legal substancial, notadamente do dever de motivação, que constitui garantia indispensável à legitimidade da jurisdição.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO RECURSAL
, para:

ANULAR
a decisão agravada, por
ausência de fundamentação
, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil;

DETERMINAR
o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que proceda a
nova apreciação da petição apresentada pelo agravante
, com
enfrentamento expresso e motivado
dos argumentos deduzidos, proferindo-se decisão com a devida fundamentação.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026